Tribunal: TJMT
Processo: 0037865-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0037865-92.2016
APELANTE: BERNARDO MASTRANGELLI TABACZENSKI
APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
TERCEIROS INTERESSADOS: EWERSON DUARTE DA COSTA E OUTRO
Vistos.
Em requerimento de ID no 74417987 o apelante pretende a atualização do valor da causa para o montante de R$26.666,67.
A apelada, em petição de ID no 79727498, se manifesta pela concordância com o requerimento do recorrente.
Assim, defiro o pleito de ID no 74417987.
Retifique-se o valor da causa, devendo o novo valor servir como base de cálculo para o recolhimento do preparo recursal.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR